Tribunal: STF
Processo: AI 541265
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE
ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão recorrido limitou-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
 indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada situa-se no campo infraconstitucional.
V. - Alegação de
ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
VI. - O entendimento desta Suprema Corte
consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia
dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir
acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público
relevante e suspeita razoável de infração penal. Precedentes.
VII.
- Agravo não provido.